Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-57.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 171278083. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da tarifa de seguro de proteção financeira. Insurgência do autor objetivando a declaração de nulidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, e a majoração do valor dos honorários advocatícios.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 171278083. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da tarifa de seguro de proteção financeira. Insurgência do autor objetivando a declaração de nulidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, e a majoração do valor dos honorários advocatícios. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Regularidade em abstrato da cobrança de tarifa de registro de contrato que se confirma no caso concreto. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença mantida neste aspecto. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.200,00, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do novo Código de Processo Civil. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.